Tribunal: STF
Processo: AI 605428
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia da sentença. Peça indispensável, no presente caso, para
   aferir o prequestionamento. Precedentes. 3. Agravo regimental que
   se nega provimento.